Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-39.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006973-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), GUILHERME PACHECO - CPF: 077.060.561-39 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), J. P. P. A. D. C. - CPF: 085.676.691-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1.

PRISÃO PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA (8,750KG DE MACONHA)
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 25
–

2.

MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA –
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
–
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
.

1.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Inteligência do Enunciado
Orientativo nº. 25 – TCCR/TJMT,
i
n casu
,
8,750Kg de maconha. Além disso, e
stá e
videnciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, pois demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, considerando os fortes indícios de que o paciente tem a confiança do “fornecedor” da droga, como consignado pelo Magistrado no
decisum,
pois foi flagrado pela Polícia Militar transportando no interior de um ônibus, 15 tabletes de maconha.

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

Guilherme Pacheco de Moraes,
contra ato da
MM. Juíza da 3ª Vara de Nova Mutum/MT.
,
que o estaria submetendo a constrangimento ilegal por ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, ante a
suposta autoria do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,

c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº.11.343/2006).

O impetrante alega a
fundamentação inidônea do decreto
cautelar, diante do
não preenchimento dos requisitos
do decreto cautelar (art. 312, do CPP)
defendendo a
suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, mormente diante dos
predicados pessoais favoráveis
ao Paciente.

D
este modo, requer, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
No
mérito
, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id. 84775458).

Foram anexados documentos (Id.
84775459 a Id. 84775463).

A medida
liminar
foi
indeferida
(Id.
85598980
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
86416095
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue (Id.
87459455
):

“Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – Prisão convolada em preventiva – Sustenta a desnecessidade da prisão, já que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, eis que primário e com residência fixa – Denota que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar – Menciona sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas –

Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Circunstâncias do flagrante, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (15 tabletes de maconha) transportada dentro do ônibus intermunicipal demonstram a gravidade da conduta, sendo fundamentos hábeis a amparar a manutenção da medida extrema – Requisitos da prisão cautelar se fazem presentes – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Inexistência de constrangimento ilegal –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021